Tribunal: STF
Processo: Rcl 95181
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.424 DA RG. DESCUMPRIMENTO FRONTAL E INEQUÍVOCO DE PRECEDENTE VINCULANTE. ATO TERATOLÓGICO. DESNECESSIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por LIZIANY PAULA E SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da  4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT, nos autos do processo n. 1028518-66.2026.8.11.0041, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.469.887, Tema n. 1.424 da Repercussão Geral.  

2. Alega a parte autora na inicial que “cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por LIZIANY PAULA E SILVA SANTOS em face de ato administrativo que determinou sua eliminação do concurso público destinado ao provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de suposto descumprimento do requisito de estatura mínima previsto no Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “consta dos autos que a impetrante logrou aprovação nas etapas anteriores do certame, vindo, contudo, a ser considerada inapta na fase de avaliação antropométrica realizada pela banca examinadora, em razão da aplicação do item 3.19 do edital, que estabelece estatura mínima de 1,57m para candidatas do sexo feminino, ao passo que a candidata possui 1,55m de altura” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta que “a Lei Complementar Estadual nº 408, de 01 de julho de 2010, utilizada pelo douto Magistrado como fundamento ao indeferimento, encontra-se materialmente superada pela tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.424 de Repercussão Geral, cuja observância se impõe a toda Administração Pública e ao próprio Poder Judiciário” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que “ao manter a exigência editalícia fundada em parâmetro incompatível com o entendimento vinculante da Suprema Corte, a r. decisão deixou de observar a plausibilidade jurídica do direito invocado, o concreto risco de perecimento da pretensão deduzida, além de violar frontalmente a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 6):

“Analisando o EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, extrai-se ao tratar dos requisitos básicos para investidura no cargo o mesmo foi expresso ao consignar no item 3.1.20 os seguinte: ‘Ter, descalço e descoberto, a altura mínima de 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetros), para os candidatos do sexo feminino e peso proporcional a altura.’
In casu, conforme se depreende da Avaliação Antropométrica (Exame n. 817105) realizada pela Impetrante em 27/04/2026 – ID 233759606, a mesma possuía a altura de 1,55m.  
Convém ressaltar, ainda, que Lei Complementar nº 408, de 01/07/2010, que estabelece critérios específicos para o ingresso na carreira de militares, como a exigência da altura mínima, nos termos do artigo 22, VIII, in verbis: 
‘Art. 22- Além das condições específicas para os cursos de formação, de habilitação, e de especialização e/ou estágio são necessários, ainda, as seguintes condições gerais para a matrícula de candidatos civis: (......) VIII – ter altura mínima de 1.67m para o sexo masculino, e 1.57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional a altura’  
Assim, entendo que as alegações da Impetrante são inconsistentes, uma vez que não houve, ao menos por ora, violação ao seu direito líquido e certo, pois não cumpriu as exigências editalícias do concurso, qual seja, obter a altura mínima de 1,57m, nos termos do item 3.1.20 do edital.
(...)
Desta maneira, entendo não demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada.  
Por tais razões, INDEFIRO a liminar pretendida.”

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Verifico que a decisão impugnada viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamento do RE n. 1.469.887, Tema n. 1.424 - RG, em que foi fixada a seguinte tese: 

A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e da observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres).

6. No caso em exame, verifico a presença de risco concreto de dano à reclamante, consubstanciado na supressão de seu direito de permanecer participando do certame, circunstância que revela situação de inequívoca relevância e urgência, apta a justificar a superação do óbice processual relativo à ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Desse modo, excepcionando-se a exigência processual em razão das peculiaridades do caso concreto, passo à análise do mérito da presente reclamação constitucional.

7. Da leitura da decisão reclamada, infere-se que o juízo reclamado concluiu pela inexistência de violação a direito líquido e certo, ao fundamento de que as alegações da impetrante não merecem acolhimento, tendo em vista o não atendimento das exigências previstas no edital do certame, notadamente a altura mínima de 1,57m, conforme estabelecido no item 3.1.20 do instrumento convocatório.

Consignou, ainda, que a referida exigência encontra respaldo na Lei Complementar n. 408/2010 do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe que, para ingresso na carreira militar, exige-se altura mínima de 1,57m para candidatas do sexo feminino, observada, ainda, a proporcionalidade entre peso e altura.

Desse modo, verifico que a decisão reclamada incorreu em violação ao precedente firmado no Recurso Extraordinário n. 1.469.887, submetido ao regime da repercussão geral (Tema n. 1.424), porquanto esta Suprema Corte, ao julgar o referido paradigma, assentou que a exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e da observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres).

Nesse contexto, considerando que a candidata possui 1,55m de altura e que o paradigma invocado, Tema n. 1.424 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a exigência de altura mínima para ingresso em carreira militar pressupõe previsão legal e observância dos parâmetros estabelecidos para o Exército Brasileiro — fixados em 1,55m para candidatas do sexo feminino —, evidencia-se a desconformidade da decisão reclamada com o entendimento consolidado por esta Suprema Corte.

Sendo assim, constato que a decisão reclamada revela-se teratológica, na medida em que afronta de forma frontal e inequívoca precedente dotado de efeito vinculante firmado por esta Suprema Corte.
8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 2º, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado, assegurando-se à reclamante o prosseguimento no certame, caso sua eliminação tenha decorrido exclusivamente do fato de possuir 1,55m de altura.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente